Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019612-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO; PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIAS APRECIADAS
NO JULGAMENTO DE HCS ANTERIORES
- REITERAÇÃO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA AO EXCESSO DE PRAZO - PACIENTE DENUNCIADO APENAS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO HÁ 1 (UM) ANO E 5 (CINCO) MESES - MEDIDA MAIS GRAVOSA DO QUE O PRÓPRIO PROVIMENTO FINAL BUSCADO NA AÇÃO PENAL - ARESTO DO TJMT - PONDERAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA, DA PENA CORRESPONDENTE AO FATO CRIMINOSO IMPUTADO E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade
processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC nº 412.778/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019612-89.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JAIRO CEZAR DA SILVA

PACIENTE(S):

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente
“desde 2.7.2020 sem ter sido interrogado”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa ou encerramento da instrução

(impetração em 29.10.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/31), com documentos (fls. 32/513).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 514/515).

O Juízo singular prestou informações (fls. 658/668).

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o conhecimento parcial da impetração. No mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Alega excesso de prazo, aplicabilidade do princípio da homogeneidade e falta de fundamentação da segregação provisória em pressupostos previstos no art. 312 do CPP – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Argumentos de aplicabilidade do princípio da homogeneidade, ausência de fundamentação da decisão constritiva e suficiência das medidas cautelares alternativas analisados nos julgamentos dos habeas corpus nº 1000962- 91.2021.8.11.0000 e 1010259-25.2021.8.11.0000 – Mera reiteração – Não conhecimento – Entendimento do TJMT – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 36 (trinta e seis) réus, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Constrangimento não identificado – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 671/674).

É o relatório.

Intime-se o advogado Jairo Cézar da Silva, OAB/MT 16.249/O, considerado o pedido de sustentação oral (fls. 31).

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR (CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o “não conhecimento” da impetração quanto aos pressupostos da custódia cautelar, princípio da homogeneidade e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (fls. 671/674).

De fato, essas matérias [pressupostos da custódia cautelar, aplicabilidade de medidas cautelares alternativas e princípio da homogeneidade] foram analisadas nos julgamentos dos HCs
N.U
1000962-91.2021.8.11.0000 e 1010259-25.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 31.3.2021 e 2.8.2021, respectivamente, nos termos dos seguintes trechos das Ementas:

“O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438). [...]

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico de drogas (HC 609.549/SP).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa”
(TJMT, HC 1000202-45.2021.8.11.0000).
”

“A pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, especialmente ao considerar a possível reincidência e as causas de aumento da pena previstas nos § 1º, 2º, 3º e 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa, “a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ, RHC nº 111.789/RJ).
(Sistema PJe).

Para o caso, aplicáveis os julgados do c. STJ e deste e. Tribunal, segundo os quais
“não se conhece de argumentos reiterados em sede de Habeas Corpus, quando o mérito já foi examinado pela Corte”
(STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração à assertiva de excesso de prazo

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região. [...]

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]

3.1.3. PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI”, ALISSON SANTOS AMARAL, epíteto “GALO CEGO” e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, epíteto “DOMINIC”

112. Denota -se da representação que a Autoridade Policial informou que os representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado, foram colocados no mesmo tópico, tendo em vista que foram flagrados em um mesmo ato no dia 26/03/2020, conforme Inquérito Policial n°. 55.4.2020.10161.

113. Assim, a prisão preventiva dos representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado se justifica, pois foram presos em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que desde o flagrante havia indícios de que o entorpecente era do COMANDO VERMELHO.

114. Ademais, durante as interceptações telefônicas, restou evidenciado que o entorpecente apreendido era de propriedade da representada ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, sendo que Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado estão diretamente ligados e são “pessoas de confiança de Angeliquinha”, conforme se depreende de diálogos transcritos entre Angeliquinha e Adriano (“JEGUINHO”) e o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, a seguir: [...]

115. Assim, na representação consta levantamento realizado dos presos que são integrantes do COMANDO VERMELHO, por determinação de Angélica Saraiva de Sá, sendo indicado o representado Peterson Willian Ariati de Castro. Veja-se: [...]

116. Por tais elementos, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos investigados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO pela prática do crime previsto no artigo 2º da Lei Federal n° 12.850/2013. [...]

129. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constante no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor dos representados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, é à medida que se impõe. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]3. PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI” [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 73560453).

O mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em 9.7.2021 (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 632522).

No mesmo ato [28.7.2020], indeferiu pedido de revogação das prisões preventivas de 4 (quatro) coindiciados e concedeu prisão domiciliar a outros 3 (três) coindiciados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – fls. 662).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013 -, nestes termos:

“A.2 Das condutas criminosas de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO – vulgo “Ariati” [...].

PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE estão diretamente ligados e são pessoas de confiança de ANGÉLICA.

O denunciado PETERSON é consideração “irmão”, possui funções de gerente, lojista e recolhe dinheiro arrecadado nas “lojinhas”, além das mensalidades. [...]

Frisa-se que os denunciados PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE foram detidos na posse de drogas no dia 26/03/2020 – objeto do inquérito policial nº 55.4.2020.10161. Contudo, descortinou-se que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade da denunciada ANGÉLICA.

Consta no relatório técnico nº 18/2020/NI – DRAF diálogo entre as denunciadas ANGÉLICA e o implicado ADRIANO – epíteto “Jeguinho”, os quais falam de operações realizadas pela polícia e a respeito de PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE, vejamos: [...]

Corroborando tais informações, a testemunha Maria Claudia Lopes de Almeida relata o envolvimento dos denunciados PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE com a organização criminosa, senão vejamos: [...]

Ademais, um indivíduo não identificado foi acionado pela denunciada ANGÉLICA para que realizasse um levantamento de todos os presos que são integrantes do Comando Vermelho, isto é, aqueles que foram batizados e que pagam a “camisa” mensalmente, conforme Relatório Técnico 21/2021/NI – DRAF.

Posteriormente, são encaminhados diversos registros de pessoas que estão dentro da cadeia pública de Alta Floresta/MT e são considerados “irmão”, aparecendo o nome do denunciado PETERSON ATIATI, senão vejamos: [...]

Desta forma, resta indene de dúvidas o envolvimento dos denunciados PETERSON [...] com a organização criminosa comando vermelho, eis que executaram ordens emanadas da implicada ANGÉLICA.”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - PJe 1002542-72.2020.8.11.0007)

Em 3.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Em 12.11.2020, indeferiu pedido de liberdade de dois codenunciados [Tiago Oliveira dos Santos e Nathalia Morais Rosa], deferiu deslocamentos a dois codenunciados [Andressa Batista Zengo para ir ao dentista e Waldecir da Silva Dutra Leite para trabalhar no Município de Juína] e ordenou a intimação de um codenunciado [Fernando Felipe Campos] para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser representado pela Defensoria Pública, uma vez que o advogado por ele constituído,
“Dr. Gabriel Panucci Rosa, renunciou aos poderes que lhe foram outorgados”
(fls. 664).

No dia 14.1.2021, indeferiu pleitos revogatórios do paciente PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO e de outros 5 (cinco) codenunciados, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação de 5 (cinco) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 664).

Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para
“atuar da defesa”
de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema
Primus
- Código 635604 – fls. 664).

Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema
Primus
- Código 635604).

Em 8.9.2021, analisou as preliminares arguidas nas respostas às acusações, indeferiu pedido de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Fernando Felipe Campos, dos pedidos de revogação da custódia de 6 (seis) codenunciados, a citação por edital do codenunciado Cristiano Ribeiro, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação de 3 (três) codenunciados e vista ao órgão ministerial para manifestação sobre as preliminares arguidas e pedidos revogatórios.

Em 5.11.2021, os autos forma encaminhados ao órgão ministerial para análise de preliminares e pedidos revogatórios formulados por 4 (quatro) codenunciados (Sistema
Primus
- Código 635604).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 9.7.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, sem inauguração da fase probatória, sequer com previsão apontada pelo Juízo singular.

Reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da
pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação do paciente e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Não obstante, verifica-se que o paciente foi denunciado por organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013 – [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que encontra-se segregado cautelarmente há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC nº 412.778/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.5.2018).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada à ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo informar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1º, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021